Tribunal: TJPA
Processo: 0003722-89.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003722-89.2016.8.14.0107

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS IMPLANTAÇÃO DE MICROMEDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE AR NAS TUBULAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará — COSANPA contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a concessionária se abstivesse de cobrar faturas consideradas de valor elevado e não interrompesse o fornecimento de água às unidades indicadas na inicial em razão do não pagamento dessas faturas, indeferindo, contudo, o pedido de obrigação de colocação de novos encanamentos, hidrômetros e bloqueadores de ar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova técnica e de individualização dos imóveis e consumidores impede a responsabilização da concessionária por supostas cobranças abusivas; (ii) estabelecer se o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, após o indeferimento da inversão do ônus da prova e a anuência ao julgamento antecipado do mérito; e (iii) determinar se há nexo de causalidade comprovado entre a atuação da COSANPA, a implantação da micromedição, a suposta presença de ar nas tubulações e o aumento das faturas de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373 do CPC atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e, indeferida a inversão do ônus da prova, incumbe ao Ministério Público demonstrar os elementos necessários à procedência da Ação Civil Pública.

O Ministério Público, ao declarar que não tinha interesse na produção de provas adicionais e ao anuir ao julgamento antecipado do mérito, assume o risco decorrente da ausência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação.

A responsabilização da concessionária por cobranças abusivas exige prova mínima de que as faturas refletem valores indevidos, de que eventual vício imputável à companhia causou o aumento do consumo e de que os imóveis e consumidores atingidos foram individualizados.

A ausência de perícia hidráulica, laudo técnico, inspeção ou levantamento específico impede concluir que os hidrômetros, as redes internas das unidades consumidoras ou o sistema da concessionária tenham causado artificialmente a elevação das faturas.

A controvérsia possui natureza eminentemente técnica, pois envolve a relação causal entre micromedição, presença de ar nas tubulações e aumento do faturamento, de modo que a condenação não pode apoiar-se em suposições ou presunções não amparadas por prova idônea.

A própria sentença reconhece que não ficou comprovado que a elevação das tarifas decorreu de infiltração de ar na tubulação, que o problema atingiu apenas pequena parcela das residências e que instalações internas inadequadas poderiam explicar vazamentos e desperdício de água.

A implantação de hidrômetros e a substituição de tarifa presumida por cobrança baseada no consumo real não configuram, por si sós, conduta abusiva da concessionária, especialmente quando os elementos dos autos indicam causas heterogêneas e localizadas para o aumento das faturas.

A responsabilidade civil da concessionária, ainda que objetiva, exige demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a falha operacional da rede pública e o faturamento incorreto, o que não foi comprovado no caso.

A falta de identificação precisa dos imóveis e dos consumidores abrangidos pela condenação compromete a exequibilidade da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Ação Civil Pública não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, quando mantida a distribuição ordinária do ônus da prova.

2. A condenação de concessionária de serviço público por suposta cobrança abusiva exige prova idônea do faturamento indevido, da falha imputável à prestadora e do nexo causal entre a conduta e o aumento das faturas.

3. A ausência de prova técnica sobre a origem do aumento do consumo impede a responsabilização da concessionária quando há causas alternativas plausíveis, como instalações internas precárias, vazamentos prediais e substituição de tarifa presumida por micromedição.

4. A obrigação de não cobrar faturas e de não interromper o serviço exige individualização dos imóveis e consumidores atingidos, sob pena de inexequibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II, e § 1º; Lei nº 11.445/2007; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1033485-16.2020.8.26.0602, Rel. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 08.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 964.666/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.10.2016, DJe 11.11.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.136.945/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.12.2017, DJe 13.12.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815092-86.2021.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 11 a 18 de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
18
de
junho
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará — COSANPA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A sentença recorrida, publicada em 07 de outubro de 2019, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, determinando à requerida: (i) que se abstivesse de cobrar as faturas que instruíram a petição inicial, dado o seu elevado valor; e (ii) que não interrompesse o fornecimento de água às unidades identificadas na inicial em razão do não pagamento das referidas faturas. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, indeferiu o pedido relativo à obrigação de colocação de novos encanamentos, hidrômetros e bloqueadores de ar.

Irresignada, a COSANPA interpôs o presente recurso de apelação (Núm. 13398056) aduzindo, em síntese, que: (a) a sentença carece de delimitação objetiva dos imóveis atingidos pela condenação, porquanto a petição inicial indicou genericamente os imóveis do município, nomeando apenas dois consumidores, sem apresentar os dados cadastrais e as matrículas correspondentes; (b) a própria fundamentação da sentença reconheceu que a elevação das tarifas não decorreu de conduta irregular da empresa, mas de fatores alheios à sua vontade, como as instalações prediais inadequadas, o desconhecimento pelos usuários do consumo real após substituição de tarifa presumida por micromedição e problemas específicos de cada imóvel; (c) a decisão é internamente contraditória ao negar a troca universal de tubulações, por reconhecer que o problema não era generalizado, e, simultaneamente, impor à Apelante a obrigação de não cobrar faturas cujos valores, segundo o próprio julgado, podem ter causas legítimas e diversificadas; e (d) a condenação imposta é inexequível, ante a ausência de identificação precisa dos imóveis e respectivos consumidores.

Inicialmente o recurso foi distribuído à relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que o recebeu em seu duplo efeito
– Núm. 15017226.

Devidamente intimado, o Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de
ID 21037121.

Instado, o Ministério Público de 2º grau, através de parecer do Procurador Nelson Pereira Medrado, opinou pelo desprovimento do recurso – Núm. 23421435.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O exame do presente recurso impõe, como ponto de partida metodológico, a análise do estado em que se encontrava a instrução processual ao tempo da prolação da sentença recorrida. Trata-se de questão que repercute de modo determinante sobre a viabilidade da condenação imposta ao primeiro grau.

O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, reservando ao réu o encargo de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A regra reconhece a distribuição estática do ônus probatório como o regime-regra do processo civil, admitindo-se a inversão apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei ou quando verificados os pressupostos do art. 373, § 1º, do CPC.

No caso vertente, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova em desfavor da COSANPA
(Num. 13398052 - Pág. 45/46).
O juízo de primeiro grau, no entanto, indeferiu esse requerimento, mantendo a distribuição legal ordinária do encargo probatório nos moldes do art. 373 do
CPC - Num. 13398053 - Pág. 1/2
. Diante dessa decisão, competia ao Ministério Público, na qualidade de demandante, desincumbir-se do ônus que lhe foi atribuído, promovendo a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

Ocorre que, intimado para se manifestar sobre eventuais provas a produzir, o Ministério Público declarou expressamente não ter interesse na produção de provas adicionais, anuindo ao julgamento antecipado do mérito
(Núm. 13398053, p.3).
Tal postura processual tem consequências jurídicas inarredáveis: ao aquiescer com o encerramento antecipado da instrução, a parte autora assumiu o risco inerente à ausência de elementos probatórios suficientes para sustentar qualquer condenação.

É precisamente nesse ponto que a procedência, ainda que parcial, da ação civil pública que imputa à Companhia de Saneamento a responsabilidade por cobranças abusivas exige, minimamente, a comprovação: (i) de que as faturas contestadas refletem valores efetivamente indevidos; (ii) de que o vício imputável à Companhia, e não às instalações internas das unidades consumidoras, foi a causa determinante do aumento verificado; e (iii) da individualização dos imóveis e consumidores diretamente afetados pela suposta irregularidade.

Nenhum desses elementos foi objeto de prova adequada. Não houve produção de prova pericial hidráulica destinada a apurar a condição dos hidrômetros instalados e das redes internas das unidades consumidoras, nem tampouco levantamento técnico que permitisse distinguir o consumo efetivo do consumo artificialmente inflado por eventual falha no sistema da Companhia.

A ausência de prova técnica nesse contexto constitui lacuna probatória determinante. A controvérsia dos autos envolve questão eminentemente técnica, qual seja, a relação causal entre a implantação do sistema de micromedição, a presença de ar nas tubulações e o aumento nas faturas. Sem a realização de perícia hidráulica sobre os hidrômetros instalados e sobre as instalações internas das unidades consumidoras, qualquer conclusão acerca da responsabilidade da COSANPA pelo aumento das tarifas constitui ilação não amparada pela prova dos autos.

A natureza coletiva da Ação Civil Pública (ACP) não exime o autor do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme o Art. 373,
I
, do CPC.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. RECURSO PROVIDO. Ação Civil Pública ajuizada pelo município de Araiçoiaba da Serra devido ao parcelamento irregular do solo no bairro Cristovãos. A sentença julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte ré a abster-se de comercializar os lotes e a realizar o registro do loteamento, entre outras determinações. Não há provas nos autos que vinculem diretamente os réus ao parcelamento irregular. A acusação não apresentou elementos suficientes para embasar a responsabilização dos réus, ônus da parte autora em razão do que dispõe o artigo 373, I do CPC/2015.
A ausência de provas documentais e a negativa dos réus quanto ao envolvimento nos fatos descritos na inicial levam à conclusão de que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação civil pública.
Invertido o ônus da sucumbência. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso do município. (TJ-SP - Apelação Cível: 10334851620208260602 Sorocaba, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 08/04/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias" (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016) 2
. Infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal a quo que, sem descurar do fato de que a configuração do dano moral coletivo pressupõe a demonstração da prática de ato ilícito de razoável relevância que afete verdadeiramente toda a coletividade, entendeu não estarem cristalizados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. A imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de trafegar em qualquer rodovia federal com excesso de peso sob pena de multa, demanda a cristalização dos pressupostos da responsabilidade civil, o que não restou caracterizado na hipótese vertente. Incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1136945 MG 2017/0171985-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2
. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O próprio juízo sentenciante, ao fundamentar a decisão recorrida, reconheceu expressamente que não restou comprovado que a elevação das tarifas fosse oriunda de infiltração de ar na tubulação, que o problema afetara apenas pequena parcela das residências do município e que era perfeitamente plausível que algumas unidades não possuíssem instalação adequada, o que poderia causar vazamentos e desperdício de água. Essas afirmações, extraídas da própria motivação da sentença, evidenciam que o quadro probatório era insuficiente para alicerçar qualquer condenação — e, não obstante isso, o juízo a quo impôs obrigação de abstenção de cobrança em desfavor da Companhia.

Esse entendimento contraria a orientação jurisprudencial, que pacificou o entendimento de que a condenação não pode fundar-se em mera suposição ou presunção não amparada pela prova dos autos, sendo indispensável, para a procedência do pedido, a demonstração efetiva dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No mérito, a análise dos elementos probatórios existentes nos autos não autoriza a conclusão de que a COSANPA teria incorrido em conduta abusiva apta a justificar qualquer sanção.

A Companhia demonstrou, em sua defesa, que o aumento no consumo registrado após a implantação dos hidrômetros decorreu de causas que não lhe são imputáveis: (i) anteriormente à micromedição, os usuários pagavam tarifa fixa presumida, sem qualquer estímulo para o controle do consumo efetivo; (ii) com a implantação dos medidores, o consumo passou a ser cobrado com base no registro real, revelando gastos que anteriormente eram absorvidos pelo sistema de tarifa fixa; (iii) as instalações internas de diversas unidades consumidoras apresentavam condições precárias, com vazamentos que geraram consumo adicional não imputável à rede da Companhia; e (iv) após a realização dos reparos necessários, os valores das faturas reduziram-se progressivamente, o que demonstra que as causas dos aumentos eram pontuais e localizadas, e não sistêmicas.

Esses elementos, não contrariados por qualquer prova produzida pela parte autora, indicam que a elevação dos valores das faturas decorreu de causas heterogêneas, algumas delas imputáveis às próprias instalações internas das unidades consumidoras, outras relacionadas à regularização do sistema de cobrança antes mantido de forma presumida. Não há, nos autos, prova de que a COSANPA tenha praticado cobranças indevidas, emitido faturas com vícios de medição ou incorrido em qualquer conduta que justifique a imposição de obrigação de abstenção

Nesse quadro, a manutenção da sentença recorrida implicaria reconhecer como abusiva a simples implantação de um sistema de micromedição que passou a cobrar os usuários com base no consumo real, finalidade precípua de qualquer sistema moderno de saneamento e encontra amparo expresso na legislação de regência dos serviços públicos de abastecimento de água, notadamente na Lei nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico), que prevê a cobrança pela prestação efetiva dos serviços como princípio fundamental do setor.

Com efeito, a demonstração do nexo de causalidade constitui pressuposto lógico e jurídico inafastável da responsabilidade civil, seja ela fundada na teoria subjetiva, seja na objetiva. Nos serviços de saneamento básico, a responsabilidade da concessionária pelo faturamento incorreto exige, no mínimo, a prova de que o erro de medição ou a falha operacional partiu da rede pública, e não das instalações internas do imóvel — distinção que, no presente caso, jamais foi esclarecida por qualquer meio de prova idôneo.

A petição inicial atribuiu à presença de ar nas tubulações da COSANPA a causa exclusiva do aumento das faturas, mas tal alegação permaneceu no plano das suposições, sem que qualquer laudo técnico, inspeção pericial ou prova documental específica a confirmasse. A própria sentença reconheceu que o problema afetou um número reduzido de imóveis e que causas internas, como instalações precárias e vazamentos nas redes prediais, poderiam explicar os valores elevados em parte das unidades. Esse reconhecimento judicial, por si só, revela a pluralidade de causas possíveis e a impossibilidade de atribuir à Companhia, com a segurança mínima que o processo exige, a responsabilidade exclusiva pelo fato gerador da cobrança contestada. Onde há dúvida sobre a origem do dano alegado, não há nexo causal suficientemente demonstrado; e onde o nexo causal não está provado, não pode haver condenação, conclusão que decorre, com igual força, do art. 373, I, do CPC e dos princípios gerais que regem a responsabilidade civil no direito brasileiro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PROVA – NÃO APLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CDC – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a despeito da seguradora agravante ter se sub-rogado nos ...Ver ementa completadireitos e ações dos segurados beneficiados com as indenizações securitárias, as pretensões de caráter personalíssimo não lhe são transferidas, sobretudo no que diz respeito à condição de consumidores, nos termos dos artigos 2º e 3º doCódigo de Defesa do Consumidor.
2-Nesse sentido, em que pese a responsabilidade da concessionária ser objetiva, a prova do dano e do nexo de causalidade cabe a quem busca a indenização, ou seja, à seguradora demandante. 3-Assim, a aplicabilidade do CDC não implica de forma automática a inversão do ônus da prova, considerando que, para que seja aplicada a regra prevista em seu art. 6º, VIII, necessário que haja verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.
4- Na hipótese, denota-se que a agravante, embora não seja a tomadora do serviço de energia elétrico, não é hipossuficiente, uma vez que, pelo olhar técnico, tem conhecimento em sua área de atuação, possuindo, portanto, o ônus de provar o dano e o nexo de causalidade, não podendo ser imposto esse ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela agravante somente à concessionária de energia elétrica. 5-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo o ônus de prova ser distribuído, nos termos estabelecido no art. 373, incisos I e II do CPC.6-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 08150928620218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Ante o exposto, conheço,
e dou provimento do recurso de apelação interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 18/06/2026